Tribunal: STF
Processo: RHC 65629
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-17
Data de publicação: 1987-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS.
- IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES DE INEPCIA DA DENUNCIA E DE FALTA DE
JUSTA CAUSA.
- O DECRETO 91244, DE 9.5.85, NÃO CRIOU RESERVA INDIGENA, MAS SE
ADSTRINGIU A DECLARAR A ÁREA EM CAUSA COMO DE OCUPAÇÃO DOS
SILVICOLAS, COM A DENOMINAÇÃO DE 'ÁREA INDIGENA KAYAPO', TENDO
PORTANTO A NATUREZA DE ATO MERAMENTE DECLARATORIO DE SITUAÇÃO
PREEXISTENTE, E NÃO DE ATO CONSTITUTIVO DE SITUAÇÃO NOVA, O QUE
AFASTA A ALEGAÇÃO DE QUE SERIA INCONTROVERSO QUE AS TERRAS DE ONDE
FORAM EXTRAIDAS AS MADEIRAS NÃO CONSTITUIRAM PARQUE INDIGENA AO
TEMPO DOS FATOS DESCRITOS NA DENUNCIA. E ESCAPADO DO HABEAS CORPUS
A DISCUSSÃO SOBRE O LOCAL EXATO DAS INVASÕES E DA EFETIVA
PRESENCA INDIGENA NELE.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.